Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722895-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001) indeferiu o pedido de suspensão em razão da recuperação judicial da devedora principal (ID no 159101297). 2. A agravante esclarece que a devedora originária está em recuperação judicial, o que justificaria a suspensão do cumprimento de sentença também em razão das demais empresas direcionadas após a desconsideração da personalidade jurídica. Cita precedentes. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 47697185, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi objeto de insurgência recursal, cujo acórdão foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A legislação consumerista adotou a Teoria Menor da Desconsideração (CDC, art. 28), pois exige apenas que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É inadmissível a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 4. A responsabilidade do sócio permanece pelo prazo de até 2 anos depois da averbação da alteração contratual referente à sua saída da sociedade (CC, art. 1.003). 5. A modificação no polo passivo do cumprimento de sentença é consequência da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos limites e objetivos do que estabeleceu o legislador para o referido instituto, sem que haja ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506) 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1294072, 07281958420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. A agravante, em suma, aduz que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da recuperação judicial da empresa, Rossi Residencial S/A, pois o débito deve observar a ordem de credores, ainda que haja o direcionamento em seu desfavor após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, alterada pela Lei no 14.112/2020. 9. A própria natureza do instituto da desconsideração da personalidade jurídica é viabilizar o recebimento dos valores devido daqueles que integram a sociedade empresarial ou eventual grupo econômico. 10. Por essa razão, é inviável transmudar a qualidade do crédito ou a condição pessoal da devedora originária, após a novação decorrente da recuperação judicial, para os direcionados (coobrigados pela dívida), como pretende a agravante. 11. Apesar de citar precedente desta Turma, a situação fático-jurídica em análise apresenta particularidades, considerando que a sócia direcionada também é pessoa jurídica e houve o amadurecimento da matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça. 12. A tese firmada pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos, no julgamento do REsp. no 1.333.349/SP (Tema 885), também não foi superada por outro entendimento da mesma Corte após a vigência da Lei no 14.112/2020: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” 13. Como consequência, considerando a jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça, adoto o mesmo entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença dos demais coobrigados pelo pagamento da dívida, mesmo diante da recuperação judicial da devedora originária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NÃO ABRANGIDA PELA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. No julgamento do REsp 1.333.349, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885). Tal entendimento permite concluir que também não há impedimento para o processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios e empresas integrantes do mesmo grupo econômico que não foram incluídas na recuperação judicial.” (Acórdão 1687810, 07270205520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único) DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO